Tribunal: TJES
Processo: 5000927-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000927-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSEMARY DOS SANTOS CORREA LANES e outros (13)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000927-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROSEMARY DOS SANTOS CORREA LANES E OUTRAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rosemary dos Santos Correa Lanes e outras contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, que, nos autos da ação ordinária autuada sob nº 0000599-52.2020.8.08.0029 ajuizada contra o Município de Jerônimo Monteiro, indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulada pelas recorrentes consistente em determinar que a Municipalidade aplicasse, de forma imediata e integral, o percentual de reajuste do piso nacional do magistério sobre seus vencimentos, no período de 2009 a 2020.

Sustentam os agravantes que: (1) “o Município, descumprindo a legislação ao ignorar o estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério, gera incontáveis danos [...] patrimoniais e extrapatrimoniais, submetendo os profissionais da categoria à situação degradante, haja vista perceberem salário abaixo do mínimo estabelecido para garantir a dignidade do trabalho docente e o atendimento às necessidades vitais básicas desses servidores e de suas famílias, fato que, por si só, já é capaz de caracterizar dano corrente de múltiplas consequências”; (2) “o receio de dano irreparável e o perigo da demora concentram-se justamente no fato de se tratar o objeto discutido de verba alimentar”; (3) “o que se pede não é, em momento algum, a tutela judicial para a aplicação de aumento salarial e, consequentemente, a incidência de novas despesas para a Administração Pública”; e (4) “não há que se falar em periculum in mora inverso, uma vez que na remota hipótese de as Agravantes verem sua demanda indeferida em sentença favorável ao Município, a Administração poderá facilmente descontar das autoras os valores que resultarem indevidos”. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão contida no Id. 1039206 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão contida no Id. 1349650.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000927-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROSEMARY DOS SANTOS CORREA LANES E OUTRAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
As agravantes ajuizaram a demanda na origem relatando que são professoras efetivas do Município de Jerônimo Monteiro/ES. Contudo, ao longo dos anos, a Municipalidade estaria concedendo reajustes que ficam aquém do piso nacional do magistério previsto na Lei n° 11.738/2008.

O pleito liminar das agravantes foi indeferido pelo MM. Juiz de 1º Grau sob os seguintes argumentos:

“Da análise do caderno probatório, verifico que as autoras, servidoras do magistério público municipal, postulam pela imediata implantação do piso salarial previsto na Lei 11.738/2008.

Ocorre que, ainda que se evidencie verossimilhança no direito postulado (implantação do Piso Salarial do Magistério), não é possível constatar fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto as autoras jamais tiveram o direito pretendido implantado em suas folhas de pagamentos, do que se conclui que a negativa do pleito não acarretará qualquer supressão em seus vencimentos.

Como se vê, para a concessão de antecipação de tutela, imperioso que se verifique fundado receio de que a previsível demora no andamento do processo cause as demandantes dano irreparável ou de difícil reparação, situação essa que não se vislumbra na espécie, pois que, na hipótese de eventual procedência do pedido, as autoras não deixarão de perceber os valores não pagos no momento oportuno.

Por outro lado, a concessão da tutela antecipada, na espécie, acarretaria o esgotamento, ainda que parcial, do objeto da demanda. Descabido, portanto, o pleito das autoras.”

A hipótese traduz pretensão de obrigação de fazer c/c cobrança deduzida pelas recorrentes em desfavor do ente público recorrido, consistente na aplicação aos seus vencimentos os mesmos índices percentuais de reajustes concedidos ao piso nacional da categoria.

Esclareça-se que o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública restou consagrado como um dos princípios do ensino no art. 206, inc. III, da CF, e com prazo de fixação pelos Estados, Distrito Federal e Município expressamente estabelecido no art. 60, III, “e”, do ADCT, tendo sido regulamentado pela Lei nº 11.738/2008.

A Lei nº 11.738/2008 foi objeto de impugnação por meio da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.167, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido que “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”.

Transcrevo a ementa do precedente a que me reporto:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”

(STF, ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

E o C. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “[...] a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais [...]” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Eis a ementa do mencionado precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação. 4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira. 5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério. 6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul. 7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal - autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).”

(STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Contudo, verifica-se que a tutela de urgência vindicada na espécie encontra óbice. A princípio, na norma que ressai do artigo 2º-B, da Lei Federal nº 9.494/1997, que assim prevê:

“Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”

Assentada tal premissa, infere-se, ao menos em sede de cognição sumária, que a pretendida aplicação do piso nacional do magistério, por propiciar, ao fim e ao cabo, o efeito jurídico de aumento nos vencimentos das agravantes, não pode ser ordenada em caráter liminar na espécie.

Em situação similar, ao assentar que até mesmo eventual reajuste nos vencimentos dos servidores não pode ser objeto de cumprimento provisório, eis que exige o trânsito em julgado do respectivo comando judicial, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART 2º-B DA LEI 9.494/1997.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 (art. 10.22 do CPC/2015).

2. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança com pedido de antecipação de tutela impetrado por Maria das Graças Costa Bringel contra ato dos Exmos. Secretário de Estado de Administração - SEAD e Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN, objetivando a retificação dos estipêndios, com atualização de 80% (oitenta por cento) do vencimento correspondente ao cargo de "Auditor Fiscal de Tributos Estaduais" da SEFAZ, no mesmo nível da Impetrante, citando a Lei Estadual 2.120/92 e o Decreto Estadual 16.282/1994 como garantidores do seu direito.

3. Com efeito, nos termos do art. 2º-B da Lei 9.494/1997, "a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado".

4. Como o caso em questão trata de reajuste a ser implementado na folha de pagamento, deve-se aguardar o trânsito em julgado da presente demanda para a efetivação de tal desiderato, em cumprimento à disposição inserta no art. 2º-B da Lei 9.494/97.

5. Recurso Especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp 1685506/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Nessa mesma linha de intelecção é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL PARA O MAGISTÉRIO PÚBLICO, FIXADO NO ART. 2º DA LEI 11.738/2008. CONFORME DISPÕE O ART. 1.059, DO CPC/2015: "À TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA APLICA-SE O DISPOSTO NOS ARTS. 1º A 4º DA LEI Nº 8.437, DE 30 DE JUNHO DE 1992, E NO ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009". POR SUA VEZ, A LEI Nº 8.437/92 EM SEU ARTIGO 1º, § 3º, DETERMINA QUE "NÃO SERÁ CABÍVEL MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTE, NO TODO OU EM QUALQUER PARTE, O OBJETO DA AÇÃO". A PRETENSÃO DA AUTORA TAMBÉM ENCONTRA ÓBICE NA LEI Nº 9.494/1997, QUE DISCIPLINA A APLICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOSSA CÂMARA, RECENTEMENTE, SE MANIFESTOU SOBRE A QUESTÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0048240-20.2020.8.19. 0000 EM QUE FOI RELATOR O Des (a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - JULGAMENTO: 10/11/2020. PORTANTO, ENTENDO QUE, EM SEDE DE COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE, NÃO HÁ COMO AUTORIZAR A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, COMO PRETENDIDO PELA AGRAVANTE, DEVENDO SER RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL, COM A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA, SENDO CERTO QUE NADA OBSTA QUE A TUTELA ANTECIPADA SEJA MODIFICADA A QUALQUER TEMPO, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 296 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NA INTELIGÊNCIA DO VERBETE 59 DO TJERJ (NOVA REDAÇÃO), "SOMENTE SE REFORMA A DECISÃO CONCESSIVA OU NÃO, DA TUTELA DE URGÊNCIA, CAUTELAR, OU ANTECIPATÓRIA, SE TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, OU À PROVA DOS AUTOS". IMPROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJ-RJ - AI: 00606207520208190000, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 26/01/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI Nº 11.738/08. PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL VIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. A recorrente, servidora do magistério público estadual, requer a imediata implantação do piso salarial previsto na Lei 11.738/2008. No entanto, o art. 1º da Lei Federal nº 9.494/97 prevê que nos casos de lide com a Fazenda Pública, aplica-se à tutela antecipada o disposto nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei n. 8.437/92, o qual dispõe que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Assim, conforme se denota, a concessão da tutela nos termos postulados pela agravante ocasionaria o esgotamento do objeto da presente demanda, qual seja, a implantação do piso salarial previsto na Lei 11.738/2008, o que acaba por decorrer no indeferimento da tutela pretendida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJ-RS - AI: 70078418712 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 30/10/2018, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO QUE DETERMINOU LIMINARMENTE A IMPLANTAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI Nº 11.738/2008 EM FAVOR DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE INOBSERVA O TEOR DO ART. 2º-B DA LEI N.º 9.494/1997. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE AUMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA EVENTUALMENTE FAVORÁVEL. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/1992. AUSÊNCIA DA RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REFORMA DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE.”

(TJ-RN - AI: 20170051308 RN, Relator: Desembargador João Rebouças., Data de Julgamento: 12/12/2017, 3ª Câmara Cível)

Nesse sentido de impossibilidade de implantação liminar do piso salarial previsto na Lei nº 11.738/2008, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho indeferiu o pleito de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento nº 5000222-49.2021.8.08.0000 interposto por professores do Município de Jerônimo Monteiro.

De qualquer forma, constatado “que a remuneração do magistério municipal é mantida acima do piso nacional, não há o direito pretendido de reajuste atrelado ao piso nacional, por afronta aos ditames constitucionais e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (TJES, Classe: Apelação Cível, 010160014451, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020).

Nesse contexto, é necessária dilação probatória para melhor elucidar os fatos, principalmente se, de fato, os reajustes promovidos pela Municipalidade ficaram abaixo do piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Demais disso, reconhecer o direito vindicado pelas agravantes, consistente na aplicação imediata e integral, do percentual de reajuste do piso nacional do magistério sobre os vencimentos, nesta fase embrionária do processo de origem, implicaria aumento de despesa da municipalidade com pessoal, que certamente não possui previsão orçamentária.

Embora não se possa coadunar com a postura dos entes federados que não cumpriram a obrigação de observância do piso salarial mínimo dos professores, não é razoável a imposição imediata da medida, tendo em vista que deve ser oportunizado aos gestores públicos a adequação das ações à Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de não prejudicar a previsão orçamentária inicialmente aprovada.

Desse juízo também se manifestou o Eminente Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro ao indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento nº 5000250-17.2021.8.08.0000, consistente na aplicação imediata e integral do percentual de reajuste do piso nacional do magistério sobre os vencimentos de professoras do Município de Jerônimo Monteiro, no período de 2009 a 2020.

Por fim, importante destacar que não se vislumbra o “periculum in mora”, tendo em vista que, após regular instrução processual, em caso de eventual acolhimento do pleito das agravantes, estas terão direito ao recebimento das parcelas devidas e atualizadas, referentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação originária.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000927-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ROSEMARY DOS SANTOS CORREA LANES E OUTRAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO
ORDINÁRIA
C/C COBRANÇA -
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
DE
JERÔNIMO MONTEIRO
-
PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL VIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 1º da Lei Federal nº 9.494/97 prevê que nos casos de lide com a Fazenda Pública, aplica-se à tutela antecipada o disposto nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei n. 8.437/92, o qual dispõe que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

2. A concessão da tutela nos termos postulados pelas agravantes ocasionaria o esgotamento do objeto da presente demanda, qual seja, a implantação do piso salarial previsto na Lei nº 11.738/2008.

3. Hipótese em que é necessária dilação probatória para melhor elucidar os fatos, principalmente se, de fato, os reajustes promovidos pela Municipalidade ficaram abaixo do piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEG
AR

P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.